Tribunal: STF
Processo: HC 155720
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado ao trancamento da ação penal.



    COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O reconhecimento da coisa julgada, de modo a impedir o válido prosseguimento de processo-crime, pressupõe a tríplice identidade, consideradas as mesmas partes, causa de pedir e pedido.